Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-23.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-23.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: JOSE CAIRES RIBEIRO

Advogado(s)
:
JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ATO QUESTIONADO POR CONSUMIDOR IDOSO E SEMIANALFABETO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO E A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DECORRENTES DE CONTRATO NULO. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA FALHA E A CONDIÇÃO DAS PARTES. MINORAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001217-23.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelado
JOSE CAIRES RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora